Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011066-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CRISTINA RODRIGUES BORGES MONTEIRO - CPF: 745.932.267-91 (AGRAVANTE), ORMANDIR SILVA BORGES - CPF: 344.865.181-87 (AGRAVADO), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (AGRAVADO), MURILO DE CAMPOS BORGES - CPF: 620.932.901-20 (AGRAVADO), JAIR GIAMPANI JUNIOR - CPF: 153.158.138-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM RAZAO DO IMPEDIMENTO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO FOI CONVOCADA PARA COMPOR O QUORUM A EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – RETIFICAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA – DESNECESSIDADE DE INTIMAR INVENTARIANTE PARA APRESENTAR NOVOS BENS A INVENTARIAR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Convém ponderar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Neste sentido, não há razões para determinar nova intimação da Inventariante, ora Agravada, uma vez que em outras ocasiões já se manifestou a respeito de bens a inventariar, de modo que é aconselhável a manutenção da decisão objurgada.

No mais, observa-se que será oportunizado à Agravante/Herdeira manifestar sobre o acervo hereditário quando da apresentação das últimas declarações, nos moldes do artigo 637 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011066-45.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTINA RODRIGUES BORGES MONTEIRO,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Inventário
n.° 0007792-40.2016.8.11.0041, que move o
ESPÓLIO DE CID DE CAMPOS BORGES FILHO,
representado pela inventariante
ORMANDIR SILVA BORGES,
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, ao argumento de que não há omissão a ser sanada na decisão de ID. 55924484.

Inconformada, a Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao fundamento de que existem imóveis arrolados nos autos que deixaram de ser incluídos no novo plano de partilha retificado.

Assevera que é necessária a revogação da decisão objurgada para determinar que a Inventariante, no prazo legal, encerre a fase de descrição dos bens, firmando nos autos a “segunda declaração definitiva”, fazendo constar que não há outros bens a inventariar, nos termos do artigo 621 do CPC.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo até o exame do mérito recursal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a Inventariante, ora Agravada, seja intimada para no prazo legal encerrar a fase de descrição de bens, firmando nos autos a “segunda declaração definitiva”, nos termos do artigo 621 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 92250960).

Contrarrazões no ID. 95314484.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 99686960).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os herdeiros ajuizaram Ação de Inventário n.o 0007792-40.2016.8.11.0041, visando partilhar os bens deixados pelo espólio do Sr. Cid de Campos Borges.

A Agravante/herdeira, Sr.a Cristina, narra que a cônjuge supérstite foi nomeada, em 14.03.2016, como Inventariante, ocasião em que foi intimada para apresentar as primeiras declarações, o que foi feito em 22.06.2016 (ID. 23926171).

Sustenta que, em 22.01.2021, a Inventariante apresentou novo plano de partilha retificado (Id. 47538231).

Ato contínuo, em 19.05.2021, foi autorizada a expedição de alvará judicial para o levantamento de valores necessários ao pagamento das dívidas do espólio – decisão lançada no ID. 55924484.

A Agravante/herdeira informa que foram opostos Embargos de Declaração em face da decisão acima mencionada (ID. 55924484), apontando omissão em razão de o Juiz não intimar a Inventariante para apresentar bens a inventariar.

Ao julgar os Embargos de Declaração, o juiz
a quo
rejeitou-os nos seguintes termos:

Sob esse prisma, alega a embargante que este juízo foi omisso ao não determinar a inventariante, na decisão embargada, que implementasse o despacho proferido no ID. 56782544, em 10 de fevereiro de 2020. Analisando os autos, verifico que, no mínimo, este juízo ordenou o cumprimento da decisão de ID. 29045486, em quatro ocasiões distintas e, mesmo diante do não atendimento ao comando judicial, nenhum dos herdeiros vindicou a remoção da inventariante, digo, uma vez mais, NENHUM. Diga-se ainda, que a pretensão externada nos embargos foi objeto de requerimento, pela própria embargante, através de mero peticionamento, em inúmeras ocasiões, nada além. De qualquer forma, foi apresentado esboço da partilha por meio da petição de ID. 47538231, seguida de propostas de acordo, ID. 48363046. A embargante, todavia, insiste no implemento da decisão de ID. 29045486, a qual, todavia, foi cumprida pela inventariante, de maneira que os bens não listados na alusiva peça, aduzindo que "é necessário que a inventariante esclareça através de seu procurador se existe em nome do de cujus ou em nome de terceiros mas que ao falecido pertença outros bens imóveis, direitos de posse, valores em conta corrente, aplicações ou quaisquer outros direitos e créditos a serem partilhados". Ora, se não houve a inserção de outros bens no plano é pelo simples fato de que a inventariante desconhece, omite, sonega ou, ainda, não existem. Diga-se, ainda, que intimada para se manifestar objetivamente quanto as propostas, deixou decorrer o prazo assinalado, ID.53918283. Desta feita, claro e evidente que não houve omissão deste juízo, mas sim inércia da embargante, que, fosse pouco, apenas tumultua o processo vindicando pretensões já indeferidas pelo juízo. Logo, não verifico a ocorrência de omissão no decisório objurgado a autorizar o manejo dos embargos. ANTE O EXPOSTO, conheço os presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivos, mas julgo-os IMPROCEDENTES.

Essa decisão deu azo à interposição deste vertente recurso.

Por sua vez, a Inventariante/Agravada, ao apresentar as contrarrazões ao Recurso, alegou que o Agravo de instrumento tem por objetivo determinar a intimação da Inventariante para que informe se existem mais bens a serem apresentados nas primeiras declarações.

A Inventariante sustenta que, em 10.02.2020, o juiz
a quo
determinou que apresentasse o plano de partilha retificado (ID. 29045486).

Em 22.01.2021, a Inventariante/Agravada apresentou o esboço da partilha retificado, ocasião em que foram realizados os esclarecimentos e inclusão de todos os imóveis, complementando as primeiras declarações (ID. 47538231).

A Inventariante/Agravada afirma que a Agravante foi intimada para manifestar quanto à retificação da partilha, entretanto quedou-se inerte, conforme decisão lançada, em 22.04.2021, no ID. 53918283.

Defende que a atitude da Agravante/Herdeira pleiteando nova intimação da Inventariante para informar se ainda existem bens a inventariar apenas causa tumulto ao processo.

Narra que os procedimentos para tramitação e conclusão do inventário estão sendo respeitados. Assegura, também, que os atos previstos no artigo 617 do CPC foram cumpridos (ID’s. 23926164 e 23926166).

Diante desses argumentos, a Inventariante/Agravada alega que não pairam dúvidas a respeito da lisura seguida na ação de inventário, razão pela qual requereu que seja negado provimento ao recurso.

Sob esse enfoque, vejo que a controvérsia dos autos limita-se quanto à necessidade ou não de intimar a Inventariante/Agravada para manifestar se existem outros bens a inventariar.

Com efeito, em que pesem aos argumentos vertidos pela Recorrente no sentido de que é necessária a intimação da Inventariante para informar se existem outros bens além do acervo hereditário acostado aos autos, tenho que não há razões para determinar tal providência.

Isso porque, conforme minuciosamente relatado, bem como consignado na decisão objurgada, a Inventariante, ora Agravada, já apresentou esboço da partilha, assim como também apresentou retificação ao plano de partilha.

Consoante relato inicial, muito embora intimada para manifestar quanto à retificação da partilha, no intuito de apontar incorreções, alegar as supostas inconsistências, indicando quais bens não foram arrolados, a Agravante/herdeira quedou-se inerte.

Nesse prisma, convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Nesse compasso, denota-se dos autos que a juiz
a quo
concedeu prazo para a Agravante manifestar e apontar as incorreções em face da retificação da partilha, entretanto não manifestou no termo assinalado.

Passaram-se alguns meses, a Agravante opôs os Embargos de Declaração para que o juiz
a quo
determinasse nova intimação para que a Agravada/Inventariante apresentasse bens a inventariar, sendo que tal providência já havia sido cumprida pela Inventariante.

Nessa linha de perspectiva, vê-se que o juiz agiu com o costumeiro acerto ao entender pela desnecessidade de nova intimação para que a Agravada/Inventariante manifeste sobre bens a serem partilhados, uma vez que em outras ocasiões já manifestou acerca desse tema.

Ademais, não vislumbro prejuízo ao manter a decisão invectivada, pois a Agravante terá outra oportunidade para manifestar sobre o acervo hereditário, na apresentação das últimas declarações, nos moldes do artigo 637 do CPC.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso e mantenho incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021